Tribunal: TJBA
Processo: 8116540-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116540-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS DE ANDRADE STALLONE, MILENA DANIELA FERREIRA PITA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou controvérsia relacionada ao indeferimento de inscrição estadual de pessoa jurídica, fundado em óbice imposto pela Administração em razão de débitos tributários atribuídos a sócia da empresa.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por ausência de enfrentamento de teses suscitadas pela embargante, bem como se os aclaratórios podem ser utilizados para rediscussão da matéria decidida e para fins de prequestionamento.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos da legislação processual civil.

4. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia submetida ao órgão colegiado, concluindo em sentido contrário à pretensão da embargante, inexistindo omissão a ser sanada.

5. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todas as alegações das partes quando os fundamentos adotados são suficientes para motivar a decisão, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. Parte relevante das alegações deduzidas nos aclaratórios constitui inovação recursal, por introduzir fundamentos jurídicos não suscitados anteriormente nas razões recursais.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia nem à manifestação de inconformismo da parte com o entendimento adotado pelo colegiado.

8. O mero propósito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022, do CPC, aplicando-se, na hipótese, a regra do art. 1.025, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da matéria decidida ou inovação recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8116540-40.2024.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
ESTADO DA BAHIA
e como Embargada
LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos aclaratórios e, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator